Tribunal: TJDFT
Processo: 0744050-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744050-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA PAULA DE ALMEIDA RODRIGUES AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Considerando o recolhimento do preparo, conforme determinado no despacho Id 65344345, bem como se tratar de recurso próprio (art. 1.015, I, do CPC) e tempestivo, admito seu processamento. Da análise da petição recursal, no entanto, verifica-se não ter sido formulado pedido certo e determinado de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo, na forma dos arts. 322, 324 e 1.016, inciso III, do CPC, limitando-se a formular pedido de mérito. RECEBO, dessa forma, o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Dispensadas igualmente as contrarrazões, uma vez não completada a triangulação processual na origem. Brasília-DF, 4 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora